Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORA E CORRETORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO.

1. A insuficiente demonstração acerca da existência de relação jurídica entre a consumidora e empresa de plano de saúde não autoriza o reconhecimento de sua pertinência subjetiva na lide.

2. Administradora e corretora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem à beneficiária de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25 do CDC.

3. A corretora de planos de saúde, ao receber e encaminhar proposta para admissão de beneficiária a plano de saúde coletivo, mediante informação falsa de que ela integraria o grupo estipulante, praticou ato ilícito e, portanto, é obrigada a reparar os danos causados, na forma prevista no art. 927 do Código Civil.

4. Cabe às fornecedoras-devedoras provarem que realizaram o pagamento do ressarcimento devido à consumidora-credora, na forma do art. 373, inc. II, do CPC. Uma vez não provado o ressarcimento, é devida a condenação da parte requerida ao pagamento pelos danos materiais suportados pela consumidora.

5. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no consumidor de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade e autorizando a compensação por dano extrapatrimonial.

6. Consideradas as condições das partes processuais envolvidas, verifica-se que a manutenção do valor da condenação a título de danos extramateriais, no importe correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representa a melhor medida e atende à finalidade pedagógica da estipulação.

7. Dada a sucumbência recursal da Autora e da terceira Ré, a verba honorária imposta a cada uma das partes recorrentes é majorada em 1% (um por cento), com suporte no disposto no §11 do art. 85 do CPC. 7.1. A exigibilidade da verba ficará suspensa em relação à terceira Ré, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, com amparo no §3o, do art. 98 do CPC.

8. Apelos desprovidos.